Tribunal: TJSP
Processo: 1139784-97.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não verificado. Provas suficientes à elucidação do caso. Desnecessidade de perícia. TEORIA DA IMPREVISÃO, TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA E TEORIA DA BASE OBJETIVA. Inaplicabilidade. Ausência de evento superveniente à celebração do contrato com impacto direto

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não verificado. Provas suficientes à elucidação do caso. Desnecessidade de perícia. TEORIA DA IMPREVISÃO, TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA E TEORIA DA BASE OBJETIVA. Inaplicabilidade. Ausência de evento superveniente à celebração do contrato com impacto direto e inequívoco na sua base objetiva. Modificação na taxa de juros, na expectativa de vida da população e nas normas regulatórias do setor que não são suficientes para caracterizar evento imprevisível e, consequentemente, permitir a revisão ou resolução do contrato. Precedentes. SUCUMBÊNCIA. Majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.